Tribunal: TJMT
Processo: 1001486-24.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
Apelação Cível n. 1001486-24.2017.8.11.0002
Apelante: Francisca Conceição de Campos Oliveira
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Decisão Monocrática
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APOSENTADORIA POR IDADE –TRABALHADOR RURAL – SEGURADO ESPECIAL – COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO – COMPETÊNCIA DECLINADA.
Se o Juízo Estadual processou a causa que visa à concessão de aposentadoria por idade de trabalhador rural, contra o INSS, no exercício de competência federal delegada, a competência para apreciar o recurso interposto é do Tribunal Regional Federal da 1a Região (CF, arts. 108, II e 109, §§ 3o e 4o).
Vistos, etc.
Verifica-se que, no caso dos autos, a demanda não tem natureza acidentária, pois a Apelada é trabalhadora rural e, como tal, faz jus a benefício meramente previdenciário, cuja competência recursal é do TRF da 1a Região.
Isso porque, os recursos decorrentes dos processos distribuídos na esfera estadual, por competência delegada, devem ser endereçados ao TRF competente (CF, art. 108, II e 109, § 4o).
A propósito, anoto o seguinte julgado deste Tribunal:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA – BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE – DECISÃO A QUO PROLATADA NA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL DELEGADA A JUIZ ESTADUAL – COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL.
Considerando que o benefício previdenciário que pretende a autora ter reconhecido não possui natureza acidentária, a competência para julgar o recurso pertence ao Tribunal Regional Federal, nos termos do art. 109, § 3o e 4o da CF. (TJ/MT, RAC 6111/2015, Terceira Câmara Cível, relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, data de julgamento 07/04/2015).
Ante o exposto, DECLINO a competência, para o processamento e julgamento deste Recurso, para o Tribunal Regional Federal da 1a Região.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de agosto de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.